Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715454-66.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELIA MARIA DE PAIVA BORGES DESPACHO Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito